Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CACHORRO EM VIA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO E O DE GUARDA E VIGILÂNCIA POR PARTE DA TUTORA DO ANIMAL: CAUSAS DETERMINANTES DO SINISTRO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais e morais, em decorrência do atropelamento de seu animal de estimação (“YORKSHAIRE TERRIE”), o qual veio a óbito. Insurgência do requerido contra sentença de parcial procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não se recorda de ter atropelado o animal; (b) “a recorrida deliberadamente soltou o animal em via pública sem o uso de guias, correntes, focinheiras ou qualquer apetrecho de controle de animais de estimação”; (c) “não restou provado, que cometera qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Ainda que tenha havido o atropelamento em questão, a culpa exclusiva seria da recorrente, que não foi diligente no seu dever de cuidar do animal de estimação e o lançou em via pública sem qualquer tipo de controle”; (d) o valor da reparação dos danos materiais é desproporcional, para tanto colaciona pesquisas de preços realizadas na internet; (e) o valor fixado a título de danos morais, se mantido, acarretaria “sérios danos ao recorrente, eis que, como demonstrado alhures, tem renda significativamente reduzida e pode comprometer sua própria subsistência”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva da recorrida), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 33940594; recibo de compra do animal no valor de R$ 2.600,00 – ID. 33942318; oitiva das partes e testemunhas – ID. 33942321/22), aponta que ambas as partes concorreram para o evento danoso.
V. No caso concreto, verifica-se que a requerente, ao deixar seu animal de estimação sem coleira em via pública, falhou no seu dever de guarda e vigilância, pois o expôs a risco de atropelamento, circunstância que o levou a óbito. Igualmente, o requerido não agiu com o dever de cautela necessário a ponto de evitar o atropelamento, além de evadir-se do local sem prestar socorro. Ausente comprovação de que o semovente teria ingressado na via de forma abrupta ou se já estaria no local.
VI. Nesse quadro, no que concerne à extensão do dano, a par da culpa concorrente, tem-se por escorreita a proporção fixada pelo juízo de origem à razão de 30% (trinta por cento) para parte requerente (CC, art. 945).
VII. Em relação ao quantum, a título de danos extrapatrimoniais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.400,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Por fim, não merece ser conhecida a superveniente alegação (desproporcionalidade da reparação dos danos materiais), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).